Tribunal: TJMT
Processo: 1008023-40.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 5o, DO CPC/2015. VALOR ELEVADO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em embargos à execução fiscal, mantendo a fixação de honorários advocatícios com base no escalonamento previsto no art. 85, § 5o, do CPC/2015, dada a expressividade do valor da causa, de R$ 1.511.321,42.
O Município agravante pleiteia a fixação da verba honorária por equidade, alegando onerosidade excessiva e impacto ao interesse público.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em definir se, considerando o elevado valor da causa, é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, e a aplicação do Tema 1076/STJ, como também a possibilidade de sobrestamento em razão do Tema 1255/STF.
III. Razões de decidir
O art. 85, § 8o, do CPC/2015 limita a fixação por equidade a causas de proveito econômico inestimável ou irrisório ou de valor muito baixo, o que não se verifica no caso, dado o montante elevado do valor da causa.
A introdução do art. 85, § 8o-A, pela Lei no 14.365/2022, reforça que, mesmo na fixação por equidade, deve-se observar o percentual mínimo de 10%, salvo quando aplicáveis valores recomendados pela OAB que sejam superiores.
O Tema 1076/STJ se encontra vigente e aplicável, estabelecendo a inaplicabilidade da equidade para a fixação de honorários em causas de valor elevado, devendo-se respeitar os critérios objetivos do art. 85, § 5o, do CPC/2015.
A jurisprudência reafirma a obrigatoriedade de observar os percentuais previstos na legislação, ainda que a Fazenda Pública figure como parte vencida, afastando a possibilidade de arbitramento discricionário.
Descabido o sobrestamento do feito em razão do Tema 1255/STF, pois não houve determinação de suspensão nacional dos processos, prevalecendo, por ora, o que foi decidido no Tema 1076 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É vedada a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado, devendo-se aplicar o escalonamento previsto no art. 85, § 5o, do CPC/2015, conforme decidido no Tema 1076 do STJ. Na afetação do Tema 1255 pelo STF não foi determinada a suspensão nacional dos processos”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 5o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 09.12.2020 (Tema 1076); TJMT, ApCiv 0002197-41.2016.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/07/2024; ApCiv 0002518-64.2019.8.11.0082, Rel.Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008023-40.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVANTE), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 5o, DO CPC/2015. VALOR ELEVADO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em embargos à execução fiscal, mantendo a fixação de honorários advocatícios com base no escalonamento previsto no art. 85, § 5o, do CPC/2015, dada a expressividade do valor da causa, de R$ 1.511.321,42.

O Município agravante pleiteia a fixação da verba honorária por equidade, alegando onerosidade excessiva e impacto ao interesse público.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se, considerando o elevado valor da causa, é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, e a aplicação do Tema 1076/STJ, como também a possibilidade de sobrestamento em razão do Tema 1255/STF.

III. Razões de decidir

O art. 85, § 8o, do CPC/2015 limita a fixação por equidade a causas de proveito econômico inestimável ou irrisório ou de valor muito baixo, o que não se verifica no caso, dado o montante elevado do valor da causa.

A introdução do art. 85, § 8o-A, pela Lei no 14.365/2022, reforça que, mesmo na fixação por equidade, deve-se observar o percentual mínimo de 10%, salvo quando aplicáveis valores recomendados pela OAB que sejam superiores.

O Tema 1076/STJ se encontra vigente e aplicável, estabelecendo a inaplicabilidade da equidade para a fixação de honorários em causas de valor elevado, devendo-se respeitar os critérios objetivos do art. 85, § 5o, do CPC/2015.

A jurisprudência reafirma a obrigatoriedade de observar os percentuais previstos na legislação, ainda que a Fazenda Pública figure como parte vencida, afastando a possibilidade de arbitramento discricionário.

Descabido o sobrestamento do feito em razão do Tema 1255/STF, pois não houve determinação de suspensão nacional dos processos, prevalecendo, por ora,

o que foi decidido no Tema 1076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É vedada a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado, devendo-se aplicar o escalonamento previsto no art. 85, § 5o, do CPC/2015, conforme decidido no Tema 1076 do STJ. Na afetação do Tema 1255 pelo STF não foi determinada a suspensão nacional dos processos”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 5o, 8o e 8o-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 09.12.2020 (Tema 1076); TJMT, ApCiv 0002197-41.2016.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/07/2024; ApCiv 0002518-64.2019.8.11.0082, Rel.Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/12/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Chapada dos Guimarães contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do agravante.

O agravante alega que a sentença julgou improcedentes os embargos à execução, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% sobre o proveito econômico, e que a decisão monocrática agravada manteve a sentença nos mesmos termos. Argumenta, ainda, que foi aplicada a tese fixada no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Destaca que o Tema 1076 encontra-se afetado pelo e. Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do Tema 1.255, o qual decidirá sobre a possibilidade de fixação de honorários por equidade em causas de valor econômico considerado exorbitante.

O agravante cita precedente do e. STJ envolvendo a fixação de honorários em causas de valores elevados, no qual foi determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para adequação ao entendimento daquela Corte Superior, considerando a afetação do Tema 1.255 pelo e. STF. Tal tema versa sobre a “possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do Código de Processo Civil) em demandas cujo valor da condenação, da causa ou do proveito econômico seja exorbitante”.

Sustenta que a decisão monocrática deve ser revista, pois, ao ser imposta a obrigação de arcar com honorários de 10% sobre o valor da causa, haverá prejuízo a todos os munícipes. Alternativamente, pleiteia que os autos sejam sobrestados até o julgamento do Tema 1.255 pelo e. STF, nos termos do art. 1.037 do CPC.

Ademais, argumenta que a decisão monocrática contraria jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, segundo a qual é possível aplicar a fixação de honorários por equidade em causas com valores exorbitantes e que não demandaram trabalho expressivo por parte do patrono da parte vencedora.

Requer: (i) a reconsideração da decisão agravada, conforme previsão do art. 1.021, §2o, parte final, do CPC, com provimento do recurso de apelação para fixar os honorários advocatícios com base na equidade, levando em consideração a condição de Fazenda Pública Municipal;(ii) subsidiariamente, o sobrestamento dos autos em virtude do julgamento do Tema 1.255 pelo e. STF, nos termos do art. 1.030 do CPC; e (iii) que todos os dispositivos mencionados sejam considerados prequestionados.

Nas contrarrazões apresentadas (Id 262877757), o agravado defende que a fixação dos honorários no percentual de 10% sobre o valor atualizado da execução é justa e se encontra em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo CPC, não havendo necessidade de readequação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Desa.Vandymara G.R. Paiva Zanolo

Relatora

O Agravante interpôs Recurso de Apelação contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo Digital de Execuções Fiscais 4.0 nos autos dos Embargos à Execução no 1008023-40.2022.8.11.0041, a qual

julgou improcedentes os pedidos e condenou o apelante ao pagamento de honorários “
de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, ou seja, de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85 § 5o, do CPC
.”

Na apelação, o Município Agravante pleiteou a modificação da fixação dos honorários de sucumbência para que fossem fixados por equidade, sob o argumento de que o valor da causa, de R$ 1.511.321,42, resultaria em honorários de 10%, correspondentes a R$ 151.132,14, valor que considera excessivo.

A decisão monocrática negou provimento ao recurso de apelação, com os seguintes fundamentos:

“ A pretensão do apelante é de que os honorários sejam fixados nos termos do §8o do art. 85 do CPC, ou seja, mediante apreciação equitativa.

Entretanto, referido parágrafo do art. 85 assim dispõe:

“ Art. 85 (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

§ 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.”

No caso em tela, o valor da causa dos embargos à execução foi de R$1.511.321,42, haja vista que o pedido dos embargos foi de extinção da ação executiva, devendo o valor da causa corresponder ao valor da execução.

Referido valor não representa valor irrisório, a justificar a fixação com base §8o. Pelo contrário, trata-se de valor elevado.

Não bastasse isso, vê-se que o §8o-A determina que mesmo na fixação por apreciação equitativa, devem ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o limite mínimo de 10% estabelecido no §2o (mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa), aplicando o que for maior.

Com isso, mesmo na apreciação equitativa deve ser observado o percentual mínimo.

Portanto, tratando-se de causa de valor elevado, não há que se falar em fixação por apreciação equitativa, conforme Tema 1076 do STJ.

Confira-se: (...)

Assim, os percentuais mínimos a serem aplicados, tendo em vista que se trata da Fazenda Pública Municipal,

são aqueles do parágrafo 5o do art. 85 do CPC, conforme aplicado pelo juízo de primeiro grau na sentença apelada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”

No Agravo Interno, o agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma ou, subsidiariamente, que os autos sejam sobrestados, em razão da afetação do Tema 1.255 pelo e. Supremo Tribunal Federal. Alega que o percentual de 10% resulta em onerosidade excessiva, afetando o interesse público, uma vez que a verba será arcada pela Fazenda Pública Municipal.

A fixação de honorários por equidade, prevista no § 8o do art. 85 do CPC, é medida excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso. Aqui, o valor da causa é de R$ 1.511.321,42, montante elevado que inviabiliza a aplicação da regra excepcional.

Ademais, o art. 85, § 8o-A, introduzido pela Lei no 14.365/2022, reforça que, mesmo na fixação por equidade, deve-se observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o percentual mínimo de 10%, aplicando-se o que for maior. O Tema 1076 do STJ também deixa claro que não cabe fixação equitativa de honorários em causas de elevado valor.

O entendimento consubstanciado no Tema 1076 do e. STJ é claro ao dispor que não cabe fixação equitativa de honorários em causas de elevado valor, como é o caso em questão.

Em que pesem os argumentos do Agravante, para não aplicação do Tema 1076 do STJ, o posicionamento deste tribunal é pela aplicação de referido tema.

Confira-se:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA

– MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – CONFIGURADA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –

ART. 85, §5.o, DO CPC – ESCALONAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.o do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.o 1076).

3. Conforme preceitua o art. 85, §5.o do Código de Processo Civil, tratando-se de valores superiores a 200 (duzentos) salários-mínimos, deverá ser observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0002197-41.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)

“ De acordo com o STJ, o arbitramento da verba de sucumbência por equidade aplica-se, conforme letra da lei, apenas aos casos de valor inestimável ou irrisório, sendo obrigatória, nos casos em que o valor da demanda for elevado, a observância dos percentuais previstos no artigo 85, § 2o ou 3o, do CPC. Confira-se: (...)

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes, o que ocorreu no caso em comento, pois, de acordo com o que se colige dos autos, o magistrado de primeiro grau obedeceu aos critérios definidos na lei processual civil.

Outrossim, não há que se falar em aplicação do § 8o, do art. 85, do CPC, uma vez que tal dispositivo deve ser utilizado nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso em apreço.

Assim, em atenção aos critérios estabelecidos no § 2o, do art. 85 do CPC, levando-se em consideração, principalmente, a natureza da presente demanda, a duração do feito, os limites legais impostos, a fixação dos honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 253460159, fl.151), nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, está plausível, não havendo que se falar em reforma da decisão nesse ponto.

N.U 1043340-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 22/01/2025

Em relação ao pedido de sobrestamento dos autos, destaca-se que o art. 1.037 do CPC prevê tal medida apenas quando houver identidade absoluta entre a matéria do processo e a questão submetida ao Tema de Repercussão Geral. No caso, não se verifica essa identidade, razão pela qual não há fundamento jurídico para o sobrestamento pretendido.

Ressalta-se que não houve determinação de suspensão nacional dos processos na afetação do Tema 1255 pelo STF.

Portanto, o Tema 1076 do e. STJ permanece vigente e aplicável, sendo vinculante para as instâncias inferiores. Portanto, até que sobrevenha decisão em sentido contrário pelo e. STF, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

A este respeito já decidiu o TJMT:

“A este respeito, cabe mencionar que o STJ já firmou tese em sede de Recursos Repetitivos Tema 1076, pela impossibilidade de fixação dos honorários por equidade, ainda que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda sejam elevados, somente sendo admitida a hipótese quando, havendo, ou não, condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo:

(...)

Registre-se ainda, que apesar do Supremo Tribunal Federal, recentemente, abrir nova discussão sobre a questão ao reconhecer a Repercussão Geral no Tema 1255, entretanto, até o momento, não houve determinação de suspensão nacional dos processos, prevalecendo, por ora,

o que foi decidido no Tema 1076 do STJ.

Assim, no caso, a sentença deve ser reformada neste ponto, para que os honorários passem a ser fixados com base nos percentuais previstos no artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.(...)”

(N.U 0002518-64.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

Considera-se devidamente prequestionada a matéria para fins recursais, nos termos da jurisprudência consolidada do e. STF e do e. STJ.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno,
mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do agravante.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025